Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2418/2023-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, apreciadas por meio do Acórdão 1084/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos Srs. Tarcízio Suzart Pimenta Júnior, ex-prefeito (gestão: 2009-2012), José Antônio Mendes de Oliveira, assessor jurídico, João Urias Barros, pregoeiro, e Roberto Gomes da Silva Neto, diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento Educacional (Dade), bem assim das empresas Brasilpama Manufatura de Papéis Ltda., Coliseu Indústria e Comércio Ltda. e LV Distribuidora de Materiais Ltda. Considerando o pedido de prorrogação de prazo para pagamento da multa, formulado nos termos das peças 362 e 369, para atendimento ao disposto no Edital de Notificação de Dívida 1479/2022-TCU/Seproc, peça 357, cuja ciência ocorreu em 11/11/2022, peça 359; considerando que o prazo inicialmente concedido tem como data-limite para recolhimento da dívida 28/11/2022, 15 (quinze) dias contados da notificação do Acórdão 1084/2015-TCU-Segunda Câmara , nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU; considerando que o item 9.10 da referida decisão já havia autorizado o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas; e considerando, por fim, a falta de amparo legal para prorrogação do prazo fixado para recolhimento da dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em indeferir o pedido de prorrogação de prazo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.039/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 028.314/2011-5 (Representação) 1.2. Responsável: José Antônio Mendes de Oliveira (XXX.035.525-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Américo Fascio Lopes (OAB/BA 2.574) representando José Antônio Mendes de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.